Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-97.2021.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008636-97.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 036.405.391-76 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ –
DISTINGUISHING
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.

3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing.
Verificado, no caso, a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1008636-97.2021.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Nas razões recursais, aduz que “
O laudo pericial não deixa dúvida de que a sequela do acidente de trabalho reduziu a capacidade laborativa do apelante, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, independente do grau da lesão, conforme orientação do STJ:
”

Assevera ainda que “
Inclusive, o perito destacou que para a atividade habitual da época do acidente, necessita o apelante de maior esforço para a sua execução, o que corrobora a perda parcial da capacidade laborativa. Não há como prevalecer o entendimento adotado pelo magistrado ad quo, pois, em que pese ser classificada como sequela em grau discreto, o perito afirma que o periciado está apto para sua atividade habitual, mas com restrições, diante da sequela deixada pelo acidente.”

Ao final, pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id.

218109245).

Sem contrarrazões (Id. 218109246).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

218333174).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer

incapacidade para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“(...)

3.
Discussão e Conclusão Analisado sob o ponto de vista médico pericial as alegações da Inicial, juntamente com entrevista pericial, análise da documentação acostada aos autos e/ou entregues na perícia médica e exame físico para elaboração do laudo. A presente perícia se presta a auxiliar a instrução de ação previdenciária, na qual é requerido ação ordinária para benefício de auxílio-acidente, devido ao acidente de trabalho com consequente amputação de falange distal de 3º dedo a esquerda. Assim, há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão, considerando não ser sua mão dominante, além de não haver necessidade de remanejamento laboral.
Conclui-se, portanto que não há redução da capacidade para o trabalho.

[...]

4. Considerando a natureza braçal do labor, especialmente a utilização das mãos, diga o Perito Judicial, atentando-se para a amputação da 1ª falange do dedo médio esquerdo,
se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa
?

Entende-se por 1ª falange como falange proximal pela literatura médica.
Sim

5. Há possibilidade de afirmar que o Periciando
não apresenta qualquer limitação funcional atualmente,
se comparado com o desempenho da atividade de mecânico montador de motores de explosão e diesel, em período anterior ao acidente sofrido pelo Autor?

Sim.

[...]

8. Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (
uniprofissional
), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (
omniprofissional
)?

Prejudicado.
Não há incapacidade.

[...]

8. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente (soldador)
o mesmo
terá que despender maior esforço físico (compensando com a força dos dedos não afetados) ou mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade (soldador)?

R: Não.

9. Pode o Sr. Perito informar com absoluta certeza se a perda anatômica/funcional da parte autora não lhe implicou, de forma alguma redução na capacidade funcional de sua mão ou de seus dedos?

R: Não.

10. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

R:

O mesmo
consegue fazer atividades laborais sem dificuldades, tais como segurar objetos e pressão da mão.

(...)”
[sem destaques no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des
a
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade de trabalho, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema
416:
"
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, o que possibilita a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a limitação para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. D
es
. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)
”

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024